Tribunal: TJSP
Processo: 1572294-70.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN (Royalties) – Exercício de 2017 – Município de São Paulo – Extinção em primeiro grau por ausência de interesse de agir – Crédito executado suspenso por força do disposto no artigo 151, II do CTN – Execução fiscal que foi ajuizada em momento posterior à suspensão do crédito – Sentença de extinção mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1572294-70.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SPEZZATO CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572294-70.2018.8.26.0090 -Voto no 32221
2
Voto no 32.221
Apelação n° 1572294-70.2018.8.26.0090
Comarca de São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Spezzato Confecções e Acessórios Ltda
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN (Royalties) Exercício de 2017
Município de São Paulo Extinção em primeiro grau por ausência
de interesse de agir Crédito executado suspenso por força do
disposto no artigo 151, II do CTN Execução fiscal que foi
ajuizada em momento posterior à suspensão do crédito Sentença
de extinção mantida Apelo desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 81/82, que julgou extinta a presente execução, pela perda
de interesse, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do vigente
Código de Processo Civil, já que antes da propositura da execução
fiscal, a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa, a
teor do disposto no art. 151, III, do CTN.
Em
suas
razões
recursais,
busca
a
municipalidade, a reforma do julgado, em suma, arguindo que não tinha
ciência de que o crédito estaria suspenso em razão do depósito em
dinheiro e, portanto, o ajuizamento da execução fiscal foi lícito (fls.
87/91).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 94/101) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572294-70.2018.8.26.0090 -Voto no 32221
3
sentença.
Como se vê dos autos, a municipalidade ingressou
com a presente execução fiscal objetivando o recebimento do importe de
R$ 26.527,52 referente a ISSQN (“Royalties”) do exercício de 2017.
A executada, então, ingressou com exceção de pré-
executividade alegando ausência de interesse de agir da municipalidade,
dado que os débitos de ISS objeto da execução fiscal municipal
inexistiriam, vez que foram objeto de depósitos judiciais realizados nos
autos da Ação Declaratória no. 0026439-50.2004.8.26.0053 ajuizada
perante a 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, tendo
ainda sido proferida decisão favorável à Apelada nos autos da Ação
Rescisória no. 9030212-36.2009.8.26.0000, tais fatos esses antes mesmo
da inscrição em dívida ativa.
Em primeiro grau, a exceção foi acolhida nos
seguintes termos:
Comprova o excipiente a distribuição de ação declaratória de
nulidade do crédito tributário na 14a Vara da Fazenda
Pública, no 0037215-36.2009.8.26.0053, em que realizou
depósito judicial abrangendo o período aqui cobrado (fls.
40-43).
Em
impugnação
(fls.
57-60),
reconheceu
a
Municipalidade que os depósitos foram realizados antes do
ajuizamento da execução, requerendo a suspensão do feito em
razão de não ter tomado conhecimento dos depósitos
efetuados. Vê-se, pois, que, antes da propositura da execução
fiscal, a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa, a
teor do disposto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Logo, faltava ao exequente interesse de agir, sendo nulo o
título executivo que embasa a cobrança. Posto isso, ACOLHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572294-70.2018.8.26.0090 -Voto no 32221
4
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, em consequência,
reconheço a nulidade do lançamento e da certidão de dívida
ativa, com a consequente EXTINÇÃO DESTE EXECUTIVO
FISCAL (CPC/2015, art. 485, IV). Condeno a exequente ao
pagamento de eventuais despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro, de acordo com a faixa aplicável ao
caso, no percentual mínimo do valor atualizado da causa, uma
vez que esta não se revestiu de complexidade (CPC/2015, art.
85, § 3o, I-V, c. c. o § 4o, III, e §§ 6o e 10).
A sentença deve ser mantida.
Muito embora a municipalidade afirme que não
tinha conhecimento dos referidos depósitos realizados nos autos da ação
declaratória no 0026439-50.2004.8.26.0053, tal alegação não se sustenta
diante da análise dos fatos.
Como bem demonstrou a empresa apelada, os
depósitos judiciais referentes ao ISS cobrado pela municipalidade vinham
sendo realizados desde o ajuizamento da ação declaratória, ou seja, desde
2015. Esta afirmação tem relevância, posto que a municipalidade sustenta
que teria deixado de acompanhar a referida ação em 2015 e, portanto, não
poderia saber que os valores referentes ao ISS de 2017 teriam sido,
também, depositados.
De fato, o argumento não convence, pois de toda
maneira, é certo que a municipalidade já tinha sido citada na referida
ação declaratória e, portanto, tinha o dever de acompanhar o seu
desenrolar, inclusive para verificar a realização ou não dos depósitos
judiciais.
Sendo assim, não há dúvidas de que o Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572294-70.2018.8.26.0090 -Voto no 32221
5
de São Paulo não poderia mesmo ter ajuizado a presente execução fiscal,
ante a clara ausência de interesse de agir, visto que os valores aqui
cobrados encontram-se depositados judicialmente nos autos de ação
declaratória e, portanto, com a sua exigibilidade suspensa por força do
disposto no artigo 151, II, CTN.
Portanto, não era mesmo o caso de suspensão da
execução fiscal. A matéria, aliás, é bem conhecida nos Tribunais e sobre
ela o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a
suspensão da execução é medida acertada apenas quando a suspensão da
exigibilidade do crédito se dá após o seu ajuizamento:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
FISCAL
(PAES)
PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA
DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.1. O parcelamento fiscal, concedido na
forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN.
(...)
8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar
o curso do feito executivo e não de extingui-lo. 9. Outrossim, não há que se
confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do
prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário (artigo 151, do CTN). 10. Recurso especial provido, determinando-se a
suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ - REsp
957509/RS Relator Ministro LUIZ FUX - DJe 25/08/2010)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572294-70.2018.8.26.0090 -Voto no 32221
6
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DA
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280
DO
STF.
VIOLAÇÃO
REFLEXA
A
LEI
FEDERAL.
1.
A
ausência
de
prequestionamento da matéria discutida impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. O artigo 155-A do CTN estabelece
que "o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica". Essa lei específica deverá ser editada pelo respectivo ente federativo
que instituir o parcelamento fiscal.
(...)”
(STJ - REsp 1157687/SP
Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 10/09/2010)
Como no presente caso a execução fiscal foi
ajuizada posteriormente à suspensão da exigibilidade do crédito, a
sentença de extinção deve ser mantida.
E, diante da manutenção da sentença, deve-se
também majorar os honorários advocatícios em um ponto percentual,
dada a baixa complexidade da questão, nos termos do artigo 85, §11o do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR